Tribunal: TJES
Processo: 0014428-53.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014428-53.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENA DE ARAUJO SILVA

APELADO: JOSE DE CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0014428-53.1999.8.08.0024

Embargante:
Helena de Araujo Silva

Embargado:
José de Campos de Oliveira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Helena de Araujo Silva contra o acórdão de id. 6651685, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 6840626, o embargante alega em síntese que (a) o único documento anexado pelo embargado não tem o condão de eximi-lo da responsabilidade, pois se trata apenas de autorização de trânsferência do veículo, sem anuência do comprador; (b) a prova testemunhal não esclareceu como se deu a negociação; (c) a perícia, mesmo realizada particularmente, foi submetida ao contraditório, sem que alguma inconsistência tenha sido apresentada; (d) não lhe cabe fazer prova de fato negativo; (e) o ônus da prova da tradição do veículo era do embargado; e (f) os aclaratórios devem ser acolhidos para suprir as omissões apontadas.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO CERTIFICADO DO REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Súmula 132 do STJ estabelece que “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”.

2. Assim, a presunção relativa de propriedade conferida pelo Documento Único de Transferência e ao Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo pode ser infirmada por outros elementos de prova.

3. No caso concreto, a transferência da propriedade do automóvel em favor do filho do apelado, que faleceu em decorrência do acidente, é comprovada por Autorização para Transferência de Veículo datada de 15/08/1994, com firma reconhecida no mesmo dia.

4. Em que pese haver laudo grafotécnico apontando que os lançamentos caligráficos confrontados entre os campos do proprietário e o campo de reconhecimento de firma não foram lançados no mesmo dia em que está datado o preenchimento do recibo, o documento foi confeccionado unilateralmente, por requerimento particular da apelante.

5. Anulada a sentença para ampliar a instrução probatória, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, inexistindo elementos que justifiquem a reforma da sentença de improcedência, por não estar caracterizada a responsabilidade do apelado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor ressaltou inclusive que
“
a instrução foi encerrada sem a irresignação da apelante, que, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a saber a não ocorrência da transferência do veículo e a consequente responsabilização do apelado
”
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)